Tribunal: TCU
Processo: 004.142/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3621/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.142/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Lucia de Medeiros Taveira (XXX.169.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.